Tribunal: TCU
Processo: 045.361/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4461/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.361/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Augusto Santos da Silva (XXX.555.952-XX); Indiara Breia da Silva Oliveira (XXX.665.302-XX); Ivanildo Lima dos Santos (XXX.995.882-XX); Jose da Silva Barros (XXX.048.802-XX); Maria Ivanilda Mareco da Silva (XXX.759.622-XX); Raimundo Afonso da Silva Rocha (XXX.636.552-XX); Raimundo Nonato dos Santos Monteiro (XXX.622.282-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.